Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-41.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000643-41.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 421 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. APELO QUE LIMITA A INSURGÊNCIA RECURSAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MESMO ENTE DA FEDERAÇÃO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA. I – O cerne da inconformidade reside no pleito de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. II – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, impende reconhecer óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça. III – Recursos de Apelação improvidos, mantendo a sentença que afastou a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia e fixou a condenação do Ente Municipal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000643-41.2019.8.05.0032, em que figuram como apelante/apelado MUNICIPIO DE BRUMADO e outros e como apelado/apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto do relator.